Tribunal: TJBA
Processo: 8004693-25.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004693-25.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WILSON COSTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LAILSON SANTOS MEDRADO DE ALMEIDA, MARCUS VINICIUS VILASBOAS ALMEIDA SILVA

APELADO: EDVALDO JOSE LIMA e outros (3)

Advogado(s)
:
NAISE LORENNA BATISTA SENTO SE DA SILVA, LAILSON SANTOS MEDRADO DE ALMEIDA, RAFAEL VILLAR GAGLIARDI, MARCELLA VAZ GUIMARAES DE OLIVEIRA, RODRIGO NUNES DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR SUPOSTA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. MATRÍCULAS DE POSSE. ANOMALIA REGISTRAL. DISTINÇÃO ONTOLÓGICA ENTRE POSSE E PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE REGISTRO/AVERBAÇÃO DE POSSE CONFORME LEI Nº 6.015/1973. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE VIA USUCAPIÃO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE AD USUCAPIONEM COMPROVADA POR MAIS DE QUATRO DÉCADAS. ANIMUS DOMINI EVIDENCIADO. AQUIESCÊNCIA DOS CONFINANTES E AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DAS FAZENDAS PÚBLICAS. ERROR IN JUDICANDO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de usucapião extraordinária, por entender que o autor já detinha a propriedade dos imóveis e, consequentemente, careceria de interesse processual.

2. A questão controvertida centra-se em verificar se o autor possui efetivamente a propriedade dos imóveis ou apenas a posse, bem como se a via eleita é adequada para a regularização pretendida. Trata-se, portanto, de matéria que transcende o direito individual das partes, afetando o próprio sistema registral imobiliário e a segurança jurídica das relações proprietárias.

3. Da análise aprofundada dos documentos carreados aos autos, evidencia-se que o apelante detém apenas as denominadas "matrículas de posse" dos imóveis "Fazenda Juá" e "Sítio Santana", situados na comarca de Juazeiro/BA, configurando situação anômala que contraria os princípios registrais brasileiros, pois no ordenamento jurídico pátrio a posse constitui fato jurídico e não direito real passível de registro autônomo.

4. A Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/1973), em seu art. 167, estabelece rol taxativo dos atos sujeitos a registro e averbação, não contemplando a possibilidade de registro/averbação autônoma da posse, situação reconhecida no pedido de providências nº 8002362-70.2020.8.05.0146, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro/BA, encaminhado pela Oficiala do 2º Registro de Imóveis local.

5. As denominadas "matrículas de posse", fenômeno registral sui generis observado em algumas regiões do país, notadamente no interior baiano, constituem anomalia histórica que não confere domínio aos seus titulares, sendo imperiosa sua regularização mediante a declaração de usucapião, forma originária de aquisição da propriedade que permite a abertura de matrícula própria em nome do usucapiente.

6. No caso em análise, verifica-se que o apelante comprovou, de forma robusta, o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini, sobre os imóveis "Fazenda Juá" (desde 1977) e "Sítio Santana" (desde 1975), por período muito superior ao exigido pelo art. 1.238 do Código Civil para a usucapião extraordinária (15 anos), demonstrando, inclusive, o recolhimento de impostos e a realização de cadastros fundiários pertinentes.

7. Não se configura como mero ardil para evasão fiscal o ajuizamento da ação de usucapião, visto que, na espécie, constitui via processual necessária para a conversão jurídica da situação anômala de "posse registrada" em verdadeiro domínio, permitindo a regularização definitiva dos imóveis perante o registro imobiliário e garantindo segurança jurídica ao seu possuidor.

8. A extinção do processo com resolução de mérito por suposta falta de interesse processual configurou error in judicando, visto que a pretensão do autor de adquirir a propriedade via usucapião para fins de regularização dos imóveis é juridicamente possível, necessária e adequada, evidenciando a utilidade do provimento jurisdicional almejado.

9. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 8004693-25.2020.8.05.0146
, em que figura como
Apelante, WILSON COSTA DE OLIVEIRA, e como Apelados, EDVALDO JOSE LIMA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA